Tribunal: TJSP
Processo: 1008478-03.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO. (DPVAT). COBRANÇA. MORTE. Não há se falar em ilegitimidade ativa dos avôs maternos do segurado, uma vez que desconhecido seu genitor e falecida sua genitora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).